Tribunal: TJDFT
Processo: 0714307-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714307-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: LUCIO FLAVIO MESQUITA DA CONCEICAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (id. 119466405), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734291-83.2018.8.07.0001, movido por LÚCIO FLÁVIO MESQUITA DA CONCEIÇÃO, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “Promovida a consulta de valores através do sistema SISBAJUD (ID 109428511), foi bloqueada a quantia de R$ 3.760,18 (três mil, setecentos e sessenta reais e dezoito centavos). A executada impugnou a penhora alegando que o numerário bloqueado é impenhorável – ID 113068120. Intimada para comprovar a impenhorabilidade, a executada apresentou as petições de Ids 117324185 e 118417813. Decido. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que ‘o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei’. Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção transformou-se em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Conquanto indispensável para a proteção da dignidade da pessoa, o regime das impenhorabilidades, seguindo apenas a leitura do art. 833, conduz a uma ideia de garantismo hiperbólico monocular do devedor - tomando emprestada a expressão utilizada por parte da doutrina penalista. O garantismo hiperbólico monocular, expressão adotada por Douglas Fischer, representa, no âmbito do processo penal, a interpretação dos direitos fundamentais com vistas à proteção e satisfação (exacerbada e desproporcional) apenas dos direitos dos acusados e/ou condenados, em detrimento dos direitos coletivos e sociais. No âmbito do processo civil, guardadas as devidas proporções, é possível identificar semelhante leitura protecionista quando observamos o processo de execução. Isso porque a realidade socioeconômica do país aponta que o rol de impenhorabilidades efetivamente blinda o patrimônio de parcela significativa da população brasileira. Essa visão míope da garantia patrimonial, contudo, não é condizente com o sistema jurídico, pois o direito do devedor não se sobrepõe ao do credor. Os interesses devem ser harmonizados, até mesmo porque o credor tem ‘o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (art. 4o do CPC) e ‘ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência’ (art. 8o do CPC). Como, então, harmonizar tais interesses? Entendendo a finalidade da referida proteção. Quanto à impenhorabilidade dos valores investidos, esta apenas se justifica se a quantia compuser a chamada ‘Reserva de Emergência’ e desde que o devedor se encontre em situação de anormalidade que exija a utilização imediata (exemplo: desempregado e sem fontes de renda) ou premente (exemplo: empregado com aviso-prévio de demissão) daquela verba. Nesta situação, estar-se-á garantindo o patrimônio mínimo do devedor de forma adequada. Considerando que a executada não comprovou que a penhora realizada efetivamente a priva do sustento familiar e que é de sua responsabilidade pessoal o adimplemento das obrigações assumidas, rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se os exequentes a promover o andamento do feito, apresentando planilha atualizada do débito remanescente, promovendo-se o decote do valor objeto da penhora na data do efetivo bloqueio e, após, atualizando apenas o saldo remanescente, bem como requerendo o que entender de direito com relação à forma de liberação dos valores constritos. Sem prejuízo, previamente à determinação de remessa dos autos ao leiloeiro judicial para venda do imóvel localizado na QD 407, conjunto D, lote 0011, Recanto das Emas/DF, nos termos da sentença de ID 90190188, intimem-se as partes (exequentes e executada), no prazo de 30 (trinta dias), já contado em dobro, acerca da avaliação do imóvel, consoante auto de avaliação de ID 115760180.” Descontente, a executada interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35052035), assevera que a penhora SISBAJUD realizada na origem, atingindo R$ 3.760,18 (três mil, setecentos e sessenta reais e dezoito centavos), atingiu valores que eram mantidos em contas-poupança a título de “reserva de emergência”, isto é, para o custeio de despesas prementes e imprevisíveis. Sublinha que sua renda decorre da atividade de consultora autônoma de vendas, recebendo mensalmente quantia variável calculada a partir de percentual incidente sobre o valor dos produtos comercializados. Pontua que suas atividades foram sensivelmente afetadas durante a pandemia, tendo, neste período obtido o seu sustento do auxílio emergencial implementado pelo Governo Federal, recebendo cinco pagamentos de R$ 600,00 (seiscentos reais), de maio a outubro de 2020, e três parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), de novembro a dezembro de 2020. Relata situação de vulnerabilidade econômica e problemas de saúde que demandam uso continuado de medicamentos e acompanhamento médico, de modo que os valores penhorados seriam imprescindíveis à preservação de sua dignidade. Argumenta que os valores depositados em poupança, até o importe de quarenta salário mínimos, são impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, salvo comprovação de fraude ou má-fé, Discorre sobre o princípio da menor onerosidade e da eficiência da prestação jurisdicional, salientando que, a despeito da ordem de preferência legal, o executado teria o direito de apresentar alternativas para a satisfação do débito exequendo da forma que lhe fosse menos prejudicial. Acrescenta que a sentença exequenda também determina a alienação de bem imóvel comum, bem como o rateio do produto da venda entre ela o exequente, de modo que seria possível utilizar tais valores para a satisfação integral do crédito relacionado ao uso de exclusivo da coisa por ela. Colaciona julgados e, ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento de seu recurso para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores encontrados em suas contas-poupança, determinando-se, ainda, que a satisfação do crédito seja realizada por meio dos valores que serão obtidos com a alienação judicial do imóvel que possui em condomínio com o exequente/agravado. Preparo dispensado, considerando que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (id. 111909584, p. 1). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma adjetiva. Conforme relatado, pretende a parte agravante obter a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de modo a suspender a eficácia da decisão que, julgando a sua impugnação, manteve a penhora sobre os R$ 3.760,18 (três mil, setecentos e sessenta reais e dezoito centavos) encontrados em suas contas bancárias, argumentando, para tanto, que tais valores compunham sua poupança, a título de “reserva de emergência”, para o custeio de despesas prementes e imprevisíveis, considerando sua alegada situação de vulnerabilidade econômica. De fato, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo artigo 995, parágrafo único, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, o artigo 833, inciso X, da lei adjetiva, consagra a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Com efeito, a partir de um exame meramente perfunctório, próprio deste momento processual, considerando a narrativa deduzida pela parte recorrente, bem como os extratos bancários apresentados na origem (id. 118417831 e id. 118417827), verifica-se que a penhora foi realizada sobre valores depositados em conta poupança. Nesse cenário, a despeito dos fundamentos utilizados pelo magistrado singular, tenho que a questão merece ser melhor avaliada nesta instância recursal antes que seja autorizado o levantamento de tais valores pelo exequente, haja vista a regra legal de impenhorabilidade já mencionada, cuja flexibilização, efetivada na origem, precisa ser objeto de maior deliberação por ocasião do julgamento do mérito deste recurso pelo órgão colegiado. Em outras palavras, a manutenção da eficácia da decisão agravada, com a liberação dos valores bloqueados, teria o condão de acarretar dano grave e de incerta reparação à parte agravante. Neste cenário, entendo, em um juízo meramente preliminar, que as alegações deduzidas pela recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a suspensão da eficácia da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, no tocante à liberação dos valores ao exequente/agravado. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal, sem prejuízo de prosseguimento do feito em relação a matérias que não tenham relação com o objeto do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora